Tribunal: STJ
Processo: 2117038-28.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221076 - SP(2025/0297974-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: WILLIAM ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: CLEIDIANE CRISTINA SEGAL - SP433248
GUILHERME ARRUDA LIMA - SP470557
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE
CORPUS
AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO QUANTO À QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS
DA INFRAÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA SOBRE O
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA.
CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA PRISÃO
PREVENTIVA.
1. O recurso ordinário em
é inadmissível quanto à alegação
habeas corpus
de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois a questão não
foi apreciada no acórdão recorrido e, portanto, não pode ser objeto de
recurso, como se infere do
II,
, da Constituição da República.
art. 105,
in fine
2. A decretação da prisão preventiva sem prévia oitiva do recorrente não
caracteriza violação do contraditório, considerando o perigo de ineficácia da
medida, conforme ressalva do
§ 3o, do Código de Processo Penal,
art. 282,
o qual se constata em vista da informação de que o recorrente atualmente
está foragido.
3. A contemporaneidade dos motivos que determinaram a prisão preventiva
não está necessariamente vinculada à data do crime, mas à subsistência da
situação de risco que justifica a medida cautelar, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
, com
modus operandi
grave ameaça por uso de arma de fogo e concurso de agentes, justifica a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA54147498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d53362e7-932a-41ce-8453-47cbf975e698

5. As condições pessoais favoráveis do recorrente, por si só, não impedem
a manutenção da prisão preventiva quando esta está devidamente
fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante da
insuficiência destas para garantir a ordem pública.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
05/02/2026
11/02/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d53362e7-932a-41ce-8453-47cbf975e698

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221076 - SP (2025/0297974-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: WILLIAM ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: CLEIDIANE CRISTINA SEGAL - SP433248
GUILHERME ARRUDA LIMA - SP470557
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES
CORPUS
E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO QUANTO À QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE.
GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA INFRAÇÃO
PENAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA SOBRE O PEDIDO DE PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
DE
INEFICÁCIA
DA
MEDIDA.
CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA PRISÃO
PREVENTIVA.
1. O recurso ordinário em
é inadmissível quanto à alegação de
habeas corpus
ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois a questão não foi
apreciada no acórdão recorrido e, portanto, não pode ser objeto de recurso,
como se infere do
II,
, da Constituição da República.
art. 105,
in fine
2. A decretação da prisão preventiva sem prévia oitiva do recorrente não
caracteriza violação do contraditório, considerando o perigo de ineficácia da
medida, conforme ressalva do
§ 3o, do Código de Processo Penal,
art. 282,
o qual se constata em vista da informação de que o recorrente atualmente
está foragido.
3. A contemporaneidade dos motivos que determinaram a prisão preventiva
não está necessariamente vinculada à data do crime, mas à subsistência da
situação de risco que justifica a medida cautelar, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
, com
modus operandi
grave ameaça por uso de arma de fogo e concurso de agentes, justifica a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA52683663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:51
Código de Controle do Documento: 13e3c635-a41e-486e-8d23-11fef85beed3

5. As condições pessoais favoráveis do recorrente, por si só, não impedem a
manutenção da prisão preventiva quando esta está devidamente
fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante da
insuficiência destas para garantir a ordem pública.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por WILLIAM ALVES
habeas corpus
FERREIRA contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas
n. 2117038-28.2025.8.26.0000, que não conheceu da impetração quanto à
Corpus
matéria fática e, no mais, denegou a ordem, mantendo o decreto de prisão preventiva e a
determinação de aguardar preso o destino da Ação Penal n. 1500092-
83.2025.8.26.0144, em curso na Vara Única da comarca de Conchal/SP (fls. 40 e 51/61).
O recorrente alega que a prisão preventiva do recorrente caracterizaria
constrangimento ilegal, em síntese, porque teria havido violação do contraditório, dado
que a medida foi decretada sem prévia intimação da defesa para se manifestar sobre o
pedido ministerial, sem demonstração de urgência, em afronta ao
§ 3o, do
art. 282,
Código de Processo Penal (fl. 67).
Aponta ausência de contemporaneidade dos motivos determinantes da
medida, porquanto o decreto prisional foi expedido mais de um mês após os fatos, sem
indicação de fato novo ou risco atual, em desconformidade com o
§ 2o, do CPP
art. 312,
(fl. 67).
Aduz inexistência de fundamentação concreta, pois o suposto risco cautelar
teria sido motivado pela gravidade abstrata do delito, em afronta ao
§ 2o, do
art. 315,
CPP (fl. 68).
Sustenta fragilidade dos indícios de autoria, porque o decreto teria sido
baseado em confissão informal do recorrente, sem defensor, e em reconhecimento que
não observou o
do CPP; ademais, a motocicleta mencionada não pertence ao
art. 226
recorrente, conforme documentação juntada (fl. 68).
Indica condições pessoais favoráveis – primariedade, residência fixa, bons
antecedentes, atividade lícita e sustento familiar – que evidenciariam a desnecessidade
da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal (fl. 68).
Documento eletrônico VDA52683663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:51
Código de Controle do Documento: 13e3c635-a41e-486e-8d23-11fef85beed3

Ressalta a ausência de fundamentos para presunção de fuga, destacando
que, embora se diga que ele não foi encontrado, não houve demonstração de diligências
efetivas para localizá-lo; além disso, ele teria colaborado informalmente, o que levaria
à presunção de que pretenderia se evadir em caso de condenação (fl. 69).
Relata opressão à liberdade sem devido processo legal, pois a prisão foi
decretada sem ouvi-lo, sem contraditório e sem urgência, violando a presunção de
inocência, a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal (fl. 69).
Pede o recebimento e processamento do recurso e, no mérito, o provimento
para concessão da ordem de
, com revogação da prisão preventiva;
habeas corpus
subsidiariamente, pede a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão
(fl. 69).
Contrarrazões apresentadas pelo Procurador de Justiça, aduzindo que não há
nulidade no inquérito policial, por seu caráter meramente informativo; que a prisão
preventiva foi validamente fundamentada, com prova da materialidade, indícios de
autoria, gravidade concreta e periculosidade, sendo insuficientes medidas cautelares
diversas; que a contemporaneidade se relaciona aos motivos da prisão, os quais
persistem; e que o recorrente está foragido, justificando a custódia para assegurar a
aplicação da lei penal; ao final, requer o desprovimento do recurso (fls. 143/149).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls.
158/160).
É o relatório.
VOTO
De início, registro que o recurso ordinário em
é inadmissível no
habeas corpus
que concerne à existência de indícios suficientes de autoria delitiva, uma vez que a
questão não foi apreciada no acórdão denegatório recorrido, de maneira que também
não pode ser objeto do recurso, como se infere da redação do
II,
, da
art. 105,
in fine
Constituição da República.
No mais, constato que as alegações do recorrente não merecem acolhimento,
pelas razões que passo a expor.
Segundo consta dos autos, o recorrente é acusado da suposta prática do
crime previsto no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. O Juízo da Vara Única de
art. 157,
Documento eletrônico VDA52683663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:51
Código de Controle do Documento: 13e3c635-a41e-486e-8d23-11fef85beed3

Conchal/SP decretou a prisão preventiva do recorrente, para a garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta das circunstâncias da infração penal, uma vez
que o crime foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e,
(fl. 23).
aparentemente, de forma premedita[da]
A fundamentação do decreto prisional está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é válida
[...]
a prisão preventiva
fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi,
(AgRg no
envolvendo grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes
HC n. 981.650/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
.
14/8/2025)
A decretação da prisão preventiva sem a prévia oitiva do recorrente não
caracteriza violação do contraditório, na medida em que, de outro modo, seria manifesto
o perigo de ineficácia da medida, com o que se atende à ressalva inicial do
§ 3o,
art. 282,
do Código de Processo Penal.
Note-se que a convicção de que era efetivamente desaconselhada a intimação
da defesa quanto ao pedido de prisão preventiva é confirmada pela informação de que o
recorrente atualmente está foragido (fl. 40).
Além disso, tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada cerca de um
mês após a consumação do delito, é evidente a atualidade dos motivos determinantes da
medida, a qual, como visto, foi decretada para a garantia da ordem pública contra a
periculosidade do recorrente.
Também de acordo com nossos precedentes, o exame da contemporaneidade
dos motivos que ensejaram a prisão preventiva considera não apenas o tempo entre os
fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos
requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do
delito impede o esgotamento do
apenas pelo decurso do tempo
periculum libertatis
(AgRg no RHC n. 169.803/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/2/2023;
AgRg no HC n. 707.562/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11/3/2022;
AgRg no HC n. 789.691/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AgRg no HC n. 775.563/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
13/2/2023;
e HC n. 741.498/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
12/12/2022;
29/6/2022)
Enfim, a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente
ligada à data da prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que
Documento eletrônico VDA52683663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:51
Código de Controle do Documento: 13e3c635-a41e-486e-8d23-11fef85beed3

justifica a medida cautelar, como na espécie. Nesse sentido, do Supremo Tribunal
Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021.
Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
a manutenção da ordem pública.
Isso posto,
do recurso ordinário em
e,
conheço parcialmente
habeas corpus
nessa extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA52683663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:51
Código de Controle do Documento: 13e3c635-a41e-486e-8d23-11fef85beed3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 221.076 / SP
Número Registro: 2025/0297974-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000746220258260144 15000928320258260144 21170382820258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILLIAM ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: CLEIDIANE CRISTINA SEGAL - SP433248
GUILHERME ARRUDA LIMA - SP470557
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:45
Código de Controle do Documento: 18910cf3-87ae-4eb2-8535-bd8b768d8688

Documento eletrônico VDA54083418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:45
Código de Controle do Documento: 18910cf3-87ae-4eb2-8535-bd8b768d8688